Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702457-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILEIDE DA COSTA CALDEIRA RIBEIRO AGRAVADO: ANDERSON RIBEIRO DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRACILEIDE DA COSTA CALDEIRA RIBEIRO contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de alienação judicial de bens no 0711804-06.2024.8.07.0003, que homologou os laudos de avaliação dos bens comuns do casal — veículos e imóvel — sob o fundamento de que refletiriam parâmetros objetivos de mercado. (ID no 247526424). A demanda originou-se de ação de alienação judicial de bens ajuizada por GRACILEIDE DA COSTA CALDEIRA RIBEIRO contra ANDERSON RIBEIRO DA CUNHA, visando à partilha dos bens comuns após dissolução da união conjugal. Em suas razões recursais (ID no 75783333), a recorrente sustenta que a decisão recorrida padece de vícios, omissões e contradições que acarretam desequilíbrio patrimonial e prejuízos concretos. Alega que o juízo de origem deixou de apreciar manifestações relevantes (IDs no 242501369, 234486479 e 193712191), ignorando impugnações quanto ao valor excessivo atribuído ao veículo Volkswagen Fox 2013, à subavaliação da motocicleta Honda Biz 2002, à ausência de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pelo agravado, à utilização de critério inadequado para cálculo de aluguel do veículo, ao pedido de direito de preferência na aquisição do imóvel e à necessidade de nova perícia imobiliária. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC), e, no mérito, requer: a revisão dos valores atribuídos aos veículos; o afastamento ou adequação da cobrança de aluguel do veículo; a fixação de aluguel proporcional pelo uso exclusivo do imóvel pelo agravado; o reconhecimento do direito de preferência na aquisição do imóvel; e a realização de nova avaliação imobiliária por corretores da região. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça (ID no 193759977). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que homologou avaliações de bens realizadas por oficial de justiça, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso, até porque não há que se falar em prejuízo à parte agravante ou em preclusão da matéria, uma vez que a decisão poderá ser rebatida quando da apresentação de apelação, se for o caso, em razão do efeito devolutivo. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador